Tribunal: TJSP
Processo: 1049340-67.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Licenciamento de Veículo
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. UBER. Pretensão de afastar a exigência de inspeção veicular prevista na Resolução no 16/17 para obtenção do CSVAPP (Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo) com decreto de nulidade do Auto de infração lavrado pela Municipalidade. Possibilidade. Condição restritiva que não encontra previsão na

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVO. UBER. Pretensão de afastar a exigência de inspeção veicular prevista na Resolução no 16/17 para obtenção do CSVAPP (Certificado de Segurança do Veículo de Aplicativo) com decreto de nulidade do Auto de infração lavrado pela Municipalidade. Possibilidade. Condição restritiva que não encontra previsão na Lei Federal no 12.587/12, que cuida da política nacional de mobilidade urbana. Tese fixada no Tema no 967, do STF que veda aos Municípios, no exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI). Precedentes. Sentença que concedeu a segurança mantida. Remessa necessária não provida.